Tribunal: TJDFT
Processo: 0700896-64.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700896-64.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMAR MOREIRA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência, cujo objeto é o fornecimento do aparelho BPAP. Ressalta o agravante a gravidade do caso e todo o contexto de sofrimento a que está exposto, com o risco de óbito, dada a sua insuficiência respiratória crônica. Quanto à probabilidade do direito alegado, deve-se salientar que a parte Agravante possui indicação do tratamento por médico especialista e integrante da própria rede pública de saúde do DF, como forma de ter indicado a melhor opção terapêutica. Aduz que não há qualquer justificativa plausível para a negativa de acesso à saúde por tempo indeterminado. A falta de atendimento implicará sérios prejuízos à saúde e à vida digna da parte Agravante. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao DF que forneça à agravante, no prazo máximo de 10 dias, o aparelho BPAP, nos termos da prescrição médica anexa, sob pena de sequestro de verbas públicas; No mérito, o provimento do recurso para determinar ao DF que forneça à agravante, no prazo máximo de 10 dias, BPAP, nos termos da prescrição médica anexa, sob pena de sequestro de verbas públicas. É o Breve Relatório. Decido. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela, é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). O direito à saúde é erigido à estatura constitucional, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. Os documentos colacionados atestam a doença grave que acomete o agravante (Esclerose Lateral Amiotrófica). O relatório médico espraia a certeza de que o BPAP é imprescindível, em razão do acometimento respiratório da paciente, sob risco de agravamento e complicações de seu quadro clínico, inclusive o óbito. Considerando que o equipamento é comercializado regularmente no país (consta da relação de medicamentos padronizados pela SES/DF), disponibilizado pela Anvisa e ofertado pelo SUS, deve ser assegurado seu fornecimento, se prescrito pelo médico assistente como mais indicado para o tratamento da enfermidade que acomete a agravante, notadamente quando o médico que o prescreve integra os serviços públicos de saúde. Sobressai do ofício de Id 95493274, de 17.06.202, que a Secretaria de Saúde já realizou o cadastro e a agravante está em 21 a posição na fila de espera. Contudo, é importante pontuar que, do mesmo ofício, consta a informação de que o aparelho não está disponível, o que, inexoravelmente, refoge à programação aceitável de respeito à fila de espera, uma vez que sequer há aparelho disponível no SUS. Assim, presente a probabilidade do direito e do perigo de dano. Desse modo, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar ao DF que forneça à agravante, no prazo máximo de 10 dias, o aparelho BPAP, nos termos da prescrição médica, sob pena de sequestro de verbas públicas para fazer frente à aquisição/locação do referido equipamento.. Comunique-se o Juízo de origem acerca da presente decisão. Dispensadas as informações. À agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 29 de junho de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator